Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL AINDA NÃO DEFINIDAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar sua posse, o esbulho cometido pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse na ação de reintegração.
2. Para a concessão da liminar nas ações possessórias, dada a natureza da medida, importante que os fatos estejam minimamente comprovados, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que ainda remanescem dúvidas quanto à delimitação do imóvel, objeto da disputa possessória.
4. Esta Corte de Justiça já decidiu em reiterados julgados que o exame do pedido de reintegração de posse passa pela análise de quem ostenta a melhor posse, assim compreendida aquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa.
5. In casu, pendente definição acerca da individualização e delimitação da área, objeto do litígio possessório, questão que, necessariamente, antecede o próprio pedido de reintegração e constitui óbice, por ora, à concessão da liminar requerida, visto que somente a partir de um juízo de certeza a respeito da área, será possível averiguar a existência ou não do esbulho noticiado, bem como da eventual sobreposição dos imóveis alegada.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.